Tribunal: TJDFT
Processo: 0714305-18.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0714305-18.2020.8.07.0020 AGRAVANTE: REIS E FERNANDES IMÓVEIS LTDA. AGRAVADO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL QUINTA DAS ÁGUAS (AVENIDA JEQUITIBÁ 485) DESPACHO REIS E FERNANDES IMÓVEIS LTDA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que o Colegiado não se manifestou sobre os argumentos suscitados no apelo, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração, os quais poderiam infirmar a conclusão adotada no acórdão. Afirma que a matéria em análise é exclusivamente de direito. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018